Tribunal: TCU
Processo: 031.686/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou as contas de responsáveis irregulares e condenou-os ao pagamento de débito em razão da impugnação parcial de despesas de convênio cujo objeto era a implantação de 150 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo (PST), para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, por meio do desenvolvimento de práticas esportivas educacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Romário Galvão Maia ao Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante; e 9.3. sobrestar a análise dos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara e determinar o retorno dos autos à AudTCE, a fim de que verifique o cumprimento das medidas indicadas nos subitens 9.4 e 9.8 do aludido decisum , adotando as medidas necessárias ao julgamento das contas dos responsáveis pelos fatos indicados no subitem 9.5 da referida decisão, antes da continuidade do processo em grau de recurso.